Tribunal: TJSP
Processo: 1007035-48.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Negativa de propriedade de veículo automotor – Inexigibilidade de cobrança de débitos tributários e multas – Admissibilidade – Ilidida a presunção juris tantum de legalidade e veracidade dos atos administrativos impugnados diante do teor do conjunto probante – Não se desincumbiu a ré, ora apelante, do seu ônus processual quanto à prova de fato impeditivo,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Negativa de propriedade de veículo automotor – Inexigibilidade de cobrança de débitos tributários e multas – Admissibilidade – Ilidida a presunção juris tantum de legalidade e veracidade dos atos administrativos impugnados diante do teor do conjunto probante – Não se desincumbiu a ré, ora apelante, do seu ônus processual quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de carrear à autora a produção de "prova diabólica" – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007035-48.2016.8.26.0223
C
Registro: 2020.0000895454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007035-48.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada SONIA APARECIDA
DO NASCIMENTO RICARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007035-48.2016.8.26.0223
C
Voto no 18.185
Apelação Cível n.o 1007035-48.2016.8.26.0223
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelado: SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO RICARDO
Interessados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN e OUTRO
Comarca: GUARUJÁ
Juiz de 1o Grau: CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PÉREZ
APELAÇÃO Ação declaratória Negativa de propriedade
de veículo automotor
Inexigibilidade de cobrança de
débitos tributários e multas Admissibilidade Ilidida a
presunção juris tantum de legalidade e veracidade dos atos
administrativos impugnados diante do teor do conjunto
probante Não se desincumbiu a ré, ora apelante, do seu
ônus processual quanto à prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do
art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil

Impossibilidade de carrear à autora a produção de “prova
diabólica” Sentença de procedência mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação declaratória de negativa de propriedade de
veículo
automotor
c.c.
inexigibilidade
de
débitos
tributários e multas, julgada procedente pela r. sentença
de 219/222.
Apela o corréu Município de São Paulo
(fls. 228/235) aduzindo, em resumo, que o veículo
descrito na inicial foi flagrado cometendo infrações à
legislação de trânsito, as quais deram ensejo à autuação
de acordo com os dados constantes no cadastro do veículo,
cuja responsabilidade é do corréu Detran/SP. Argumenta
que a autora não comprova que jamais teve a propriedade
ou posse do veículo, não tendo se desincumbido quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007035-48.2016.8.26.0223
C
ônus previsto no art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Evidencia que a aquisição de veículo
mediante fraude reclama a realização de prova pericial e
sequer há um boletim de ocorrência nos autos. Assevera
que o ato administrativo não teve a presunção veracidade
de seus atributos ilidida, sendo de rigor a improcedência
dos pedidos.
Transcorreu in albis o prazo para os
demais corréus apelar (fls. 237 e 238).
O recurso não recebeu resposta.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda em
face do Estado de São Paulo, Município de São Paulo e
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN alegando, em
síntese, que, em meados de 2015, começou a receber
diversas notificações relativas ao veículo Fiat Tipo 1.6
IE, ano/modelo 1995, Renavam n.o 64842886, de placas
LMB-2072 São Paulo/SP, apesar de jamais ter adquirido
tal veículo. Argumentou haver sido provavelmente vítima
de algum tipo de fraude, porquanto nunca teve firma
aberta no Cartório apontado pelo Detran como sendo o
responsável pela intermediação do negócio. Pugnou pela
declaração de inexistência quanto à propriedade de
veículo
automotor
c.c.
inexigibilidade
de
débitos
tributários e multas.
A ação foi julgada procedente.
Apenas o Município apelou pugnando pela
inversão do r. julgado.
Sem razão, contudo.
De fato, em casos como o presente,
possível se mostra a realização de perícia grafotécnica
visando comprovar a veracidade da assinatura do vendedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007035-48.2016.8.26.0223
C
do veículo perante o Cartório, tal como apontado pelo
apelante. Contudo, da documentação acostada aos autos,
verifica-se, especialmente à fl. 170, que o Tabelião
responsável declarou expressamente que não foi localizado
o cartão padrão de assinaturas em nome da autora, ora
apelada.
Apontou, ainda, o indigitado documento
que “fatos diversos encaminhados a esta Serventia são
relacionados a atos falsos atribuídos à Serventia, porém
com
utilização
de
selos adulterados,
carimbos
sem
procedência e etiquetas e assinaturas falsas”, sendo o
que basta para que se tenha por ilidida a presunção juris
tantum
de
legalidade
e
veracidade
dos
atos
administrativos impugnados, à vista da evidência de que a
autora
provavelmente
fora
vítima
de fraude,
pouco
importando que não haja registro de eventual ocorrência,
tal como defendido pelo Município, haja vista a presunção
de fé pública da aludida declaração.
Ora, a autora logrou provar, dentro das
possibilidades que estavam ao seu alcance, os fatos
constitutivos do seu direito, vale dizer, que não era
proprietária do veículo apontado na inicial. E nem se
diga ser seu o ônus de também comprovar que as infrações
que lhe são imputadas pelo apelante não teriam sido
cometidas por ela própria, porquanto tal imposição
resultaria em “prova diabólica”, de extrema dificuldade
em ser produzida, o que não se pode admitir.
Por tais razões, não comporta acolhida
o recurso interposto, impondo-se manter a r. sentença de
procedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Para fins do disposto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil (quantificação dos honorários
na fase recursal), deixa-se de majorar o percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1007035-48.2016.8.26.0223
C
devido tendo em vista a ausência de contrarrazões1, bem
como diante da fixação da verba em primeiro Grau no
máximo legal permitido.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso interposto.
RENATO DELBIANCO
Relator
1 Cf. NEGRÃO, Theotonio et ali. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor.
47.a ed. atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, nota 51 ao art. 85, p. 192.